Tribunal: TCU
Processo: 021.714/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na contratação realizada por meio da Concorrência 7005/2019, a cargo da Prefeitura de João Pessoa-PB.

Inteiro teor:
Acórdão 194/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, "a", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237 do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.714/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de João Pessoa-PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos.